Tribunal: TJMT
Processo: 1071884-52.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1071884-52.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DECIO SOARES NETO - CNPJ: 23.506.776/0001-83 (RECORRENTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), FLAVIO SOARES FERREIRA - CPF: 020.638.681-82 (RECORRIDO), JOAO PAULO MARTINS DE SOUZA BARBOZA - CPF: 008.128.091-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1071884-52.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1071884-52.2024.8.11.0001

Recorrente:
Flavio Soares Ferreira

Recorrido:
Décio Soares Neto

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. RECEBIMENTO POR TERCEIRO EM ENDEREÇO DIVERSO. INVALIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo requerido contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) referentes a contrato de locação de equipamentos de infraestrutura – sonorização e iluminação. O recorrente sustenta a nulidade da citação, pois foi a carta enviada para endereço em que não mais residia e recebida por terceiro estranho à lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade na citação do recorrente; e (ii) determinar se a nulidade da citação implica na anulação da sentença e dos atos processuais subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação válida é requisito essencial para a formação da relação processual, conforme o artigo 239 do Código de Processo Civil.

4.

Nos Juizados Especiais, a citação por correspondência deve ser entregue em mão própria, nos termos do artigo 18, inciso I, da Lei nº 9.099/95.

5.

No caso concreto, a citação foi enviada para endereço diverso do atual domicílio do recorrente e recebida por terceiro, o que configura nulidade insanável, conforme jurisprudência consolidada.

6.

A ausência de citação válida impede a decretação de revelia e torna nulos os atos processuais subsequentes, incluindo a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A citação inválida, realizada em endereço diverso e recebida por terceiro, constitui nulidade absoluta e enseja a anulação dos atos processuais subsequentes.

2.

A ausência de citação válida impede a decretação de revelia e o julgamento do mérito da ação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 239; Lei nº 9.099/95, artigo 18, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 0580076-14.2015.8.05.0001, Relator José Jorge Lopes Barreto da Silva, Terceira Câmara Cível, julgado em 23/11/2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1071884-52.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1071884-52.2024.8.11.0001

Recorrente:
Flavio Soares Ferreira

Recorrido:
Décio Soares Neto

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Flavio Soares Ferreira
.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
6º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 265683790)
:
julgou procedente os pedidos a inicial, condenado o recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), referente ao contrato celebrado entre as partes.

Recurso Cível Inominado
(Id. 265683796): requer a anulação da sentença, ao argumento de que não houve citação válida.

Contrarrazões
(Id. 1 265684250):

defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1071884-52.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1071884-52.2024.8.11.0001

Recorrente:
Flavio Soares Ferreira

Recorrido:
Décio Soares Neto

VOTO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida
Flavio Soares Ferreira
, por meio do qual pretende
anular a sentença recorrida e os efeitos da revelia decretada, ao argumento de que não houve citação válida.

Cuida-se de Ação
de Cobrança
proposta por Décio Soares Neto em face de Flavio Soares Ferreira, referente à locação de equipamentos de infraestrutura – sonorização e iluminação.

O recorrente, em suas razões recursais, assevera que na data da distribuição da ação não mais residia em Cuiabá/MT, sendo seu atual domicílio em Goiânia/GO. Afirma que a citação foi enviada para seu endereço, antigo assim como foi recebida por terceiro.

Em decorrência disso, requer a decretação de nulidade da citação, bem como o reconhecimento da incompetência territorial ao argumento de que o foro competente para o processamento e julgamento da presente demanda é o domicílio do recorrente, qual seja Goiânia/GO. Como meio probatório apresentou comprovante de endereço em Id. 265683797.

De início, ressalte-se que, de acordo com o que estabelece o
artigo 4º, incisos I, II e III, da Lei n. 9.099/95, é competente o Juizado do foro do domicílio do réu,
ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais
ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório;
do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; e,

do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza
.
Logo não há que se falar em incompetência territorial.

Dá analise dos autos extrai-se que o mandado de citação e intimação foi enviado para endereço diverso do qual o recorrente reside, assim como não há comprovação de qualquer relação dele com a pessoa que recebeu a carta encaminhada para o endereço mencionado na inicial.

Sobre o tema, o artigo 239 do Código de Processo Civil dispõe que
“para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.”

E ainda o artigo 18 inciso I da Lei 9099/95 prevê que:

Das Citações e Intimações

Art. 18. A citação far-se-á:

I - por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria;

Portanto, havendo dúvidas quanto ao recebimento da carta de citação, forçoso concluir que não foi garantido ao recorrente o direito à ampla defesa.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE DESPEJO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. EXPEDIÇÃO DE CARTA CITATÓRIA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CITANDO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR
PESSOA ESTRANHA À LIDE. NULIDADE ABSOLUTA. VÍCIO INSANÁVEL. INVALIDAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. NULIDADE PROCESSUAL A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. A ausência de citação ou a citação inválida configuram nulidade absoluta insanável por ausência de pressuposto de existência da relação processual. 2.
A sua carta de citação e intimação foi expedida para endereço diverso do indicado na inicial, como sendo do réu/apelante, tendo o AR sido assinado por pessoa estranha à lide, sendo, portanto, a citação inválida.
SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0580076-14.2015.8.05.0001, em que figuram, como apelante, JOSÉ CÉSAR DA CRUZ TRINDADE, e, como apelado, AGNALDO PERCILIANO DE ALMEIDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Relator. Sala das Sessões, de 2022. JOSÉ JORGE L. BARRETTO DA SILVA Relator (TJ-BA - APL: 05800761420158050001 10ª Vara Cível e Comercial - Salvador, Relator: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2022)”.

Deste modo, considerando que o recorrente não foi citado e intimado para comparecer à audiência de conciliação, deve ser anulada a sentença que decretou a revelia e julgou procedente o pedido formulado.

Diante o exposto
, conheço do
recurso
e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, para a realização de nova audiência de conciliação, com abertura de prazo para apresentação da defesa.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou em honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiab
á-MT, 10/03/2025